Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-55.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-55.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA COSTA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ART. 485, V, DO CPC. DECISÃO QUE, APESAR DE RECONHECER A LITISPENDÊNCIA, DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
8002287-55.2021.8.05.0256
,
em que figura como Embargante

ESTADO DA BAHIA

e, como Embargad
o
,

ANTONIO SOUZA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 5 de Maio de 2025.